Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. OBJETO. DESCONTOS PROMOVIDOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS DERIVADOS DE OPERAÇÃO DE MÚTUO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABSORÇÃO DA TOTALIDADE DA RENDA AUFERIDA PELA MUTUÁRIA. MONTANTE DESTINADO AO FILHO DA CORRENTISTA À GUISA DE ALIMENTOS. RETENÇÃO. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. ERRO JUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO IMPORTE COMO PENSÃO ALIMENTÍCIA. INOCORRÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REPETIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RENITÊNCIA NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MULTA. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISSABORES E TRANSTORNOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, INÉPCIA DA INICIAL. DEFESAS INDIRETAS. REJEIÇÃO.. APELOS DESPROVIDOS. VERBA ORIGINALMENTE FIXADA MAJORADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a contratação de mútuo bancário seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a apreensão de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta, notadamente no ambiente recursal (CPC, art. 319).
4. Conquanto contratualmente assegurado o lançamento dos descontos do mútuo confiado à correntista em conta corrente de sua titularidade, apreendido que, valendo-se do convencionado, os descontos realizados pelo banco mutuante alcançaram montante comprovadamente originário de pensão alimentar destinado ao filho da mutuária, o importe correlato deve ser repetido, na forma simples, pois ausente má-fé imputável ao credor ou ofensa à boa-fé objetiva se o importe correlatado não era identificado, obstando que tivesse conhecimento prévio do seu efetivo destinatário, ensejando a renitência em cumprir a cominação que lhe fora imposta com aquele desiderato sua sujeição, a seu turno, a multa coadunada com a resistência aferida e com o montante da obrigação (CPC, art. 537; CDC, art. 42, parágrafo único).
5. Os pressupostos da responsabilidade civil são o ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade enlaçando a ação ou omissão que resultara em violação ao direito ou dano ao lesado, derivando dessa regulação que, em não se divisando nenhuma ilicitude na postura do banco mutuante ao proceder o lançamento das prestações contratadas na conta corrente da correntista e alcançar importes nela recolhidos, conquanto originários de prestação alimentar a ser revertida ao filho menor dela, pois ausente prévia cientificação ou identificação da gênese dos ativos e da sua efetiva titularidade e destinação, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à sua responsabilização sob o prisma de que o decote promovido afetara os direitos da personalidade da correntista ou de seu filho, notadamente quando o decotado fora repetido (CC, arts. 186 e 927).
6. A cominação pecuniária volvida a assegurar efetividade ao comando judicial, a par de ponderado o interstício suficientemente razoável para cumprimento do determinado, deve, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, inquinando-o a cumprir a determinação, pois volvida precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação cominada no título executivo judicial, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 537, § 4o).
7. Desprovidos os recursos, a resolução implica a sucumbência dos recorrentes no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhes foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.